Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. BAIXA DE HIPOTECA. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Para que exista interesse processual, é necessário que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes. In casu, embora tenha ocorrido, em princípio, a caducidade da hipoteca, o Autor demonstrou que não obteve êxito em baixá-la administrativamente, por iniciativa própria, permanecendo o interesse processual de que a Ré seja condenada a diligenciar a baixa do gravame, como previsto contratualmente.
2 – O pleito da Ré de que as diligências necessárias para a baixa do gravame sejam imputadas ao Autor não tem respaldo jurídico, uma vez que restou configurada a sua culpa exclusiva pela manutenção indevida do registro da hipoteca na matrícula do imóvel. Ainda que a Ré, eventualmente, tenha encontrado dificuldades para protocolar os documentos necessários, em virtude da pandemia de COVID-19, o que, ressalte-se, não foi comprovado nos autos, tal fato, ainda que verídico, não teria o condão de transferir qualquer responsabilidade ao Autor, muito menos o pagamento de emolumentos cartorários. Saliente-se que o fato de a Ré não possuir escritório em Brasília não impede que a baixa da hipoteca seja realizada por meio de procurador devidamente constituído.
3 – A despeito dos contratempos sofridos pelo Autor em decorrência da demora excessiva na baixa da hipoteca do imóvel adquirido em hasta pública, não há indicativo de que o referido inadimplemento contratual, por si só, seja causa configuradora de danos morais. Isso porque não se pode considerar que os transtornos relatados tenham causado tamanho abalo psíquico ao ponto de merecer indenização, pois a mera demora na baixa da hipoteca do imóvel, ainda que por lapso de tempo considerável, sob a ótica dos direitos da personalidade, não se enquadra no conceito de dano moral indenizável, porque reflete apenas a existência de aborrecimento, dissabor ou desconforto, sem que se possa identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio imaterial do Autor, que exija reparação.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.